Tribunal: TJPA
Processo: 0812083-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812083-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSENILDO DE SOUZA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
.
ART. 33 E 35 AMBOS DA LEI N° 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO
. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva da paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente e seus comparsas;

2. Outrossim, a alegação de que o paciente possui
predicativos pessoais favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 09 de fevereiro e término à 14 horas do dia 11 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelas advogadas Luane de Melo Rodrigues e Eliane Belém Pinheiro, em favor de
JOSENILDO DE SOUZA GONÇALVES
, preso, preventivamente, pela suposta prática do delito tráfico e associação ao tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso no dia 13.08.2020, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, tendo a defesa postulado sua revogação, contudo, o Juízo tido coator indeferiu o pleito.

Sustentam que o coacto sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, ante a
ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar
, destacando, além de sua inocência, que é
detentor de predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Invoca, também,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insculpida no art. 319, do CPP.

Por esses motivos, postulam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.

O
mandamus
foi distribuído, inicialmente, a esta Relatora, tendo, posteriormente, sido redistribuído, exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 3º, do RITJE/PA), em razão do afastamento funcional, da MESMA, recaindo a Relatoria ao Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, o qual indeferiu a liminar, em 11.12.2020 e solicitou informações a autoridade coatora.

Prestadas as informações em 14.12.2020, o Juízo
a quo,
através do

Ofício nº 127 /2020-GAB esclareceu que:

“(...) Trata-se de representação pela prisão preventiva em que figura como representado Josenildo de Souza Gonçalves, como incurso às penas do art. 33 e 35 ambos da Lei n° 11.343/2006. A presente medida originou-se da investigação de lavra da Polícia Civil a qual recebeu o nome de Operação Lua Nova, cujo objetivo consistia em apurar a existência de uma associação de pessoas voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes de roubo neste município, além de atentados contra agentes da segurança pública. Inicialmente foi instaurado o Inquérito Policial n° 00123/2020.100122-9 a partir do qual, para melhor processamento, houve o desmembramento em 14(catorze) núcleos diversos, sendo que o presente investigado integra o denominado núcleo 07. Conforme apurado pelas investigações por meio de interceptação telefônica, o nacional Josenildo de Souza Gonçalves surge como integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Verifica-se ainda, que o acusado utiliza canal telefônico, juntamente com o acusado Adriano Barroso Cardoso, para distribuírem drogas ilícitas pela cidade de Abaetetuba em comunhão de esforços, a fim de garantir a venda do entorpecente, demonstrando com isso a periculosidade do ora paciente, havendo justo receio de que, em liberdade, continue a prática de delitos da mesma natureza do ora imputado. Em 13.08.2020, em razão dos fatos, bem como ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, foi decretada a medida cautelar em desfavor do representado Josenildo de Souza Gonçalves, nos termos do art. 312 e 313, inciso I, do CPP. A defesa do investigado requereu a nulidade da representação de prisão preventiva e revogação da ordem de prisão, sob alegação de que a ordem de prisão é ilegal, eis que o acusado preenche os requisitos para concessão da revogação da prisão preventiva decretada. Referido pedido foi indeferido por este juízo em 04/11/2020. Dessa forma, a prisão preventiva do ora paciente JOSENILDO DE SOUZA GONÇALVES é medida cautelar necessária que se impõe pois ainda subsistem todos os requisitos legais para manutenção de sua prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito, portanto para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Os autos se encontram atualmente com vistas ao Ministério Público. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo
ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar
, destacando, além de sua inocência, que é
detentor de predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Por fim, pleiteia
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insculpida no art. 319, do CPP.

Quanto a alegação de
ausência
dos requisitos autorizadores da medida cautelar
,
temos que,
i
n casu
, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos da forma como se deu o fato, elencado na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Transcrevo decisão que indeferiu pedido de revogação da preventiva do ora paciente:

”(...) Compulsando os autos, verifico que foi decretada a prisão preventiva do representado, conforme decisão de fls. 56/57 do Auto de representação pela prisão preventiva. Os indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restam comprovados por meio das conversas telefônicas interceptadas pela autoridade policial com autorização judicial. A prisão cautelar é medida que faz parte do sistema, não contrariando os princípios e regras inseridas na Constituição Federal. Ao contrário, pois favorece a regularidade da instrução criminal, assegura a aplicação da Lei Penal e garante a ordem pública, portanto, a prisão preventiva mostra-se necessária à atuação estatal. No caso, entendo presentes os requisitos da prisão, diante da gravidade em concreto do delito para a garantia da ordem pública, vez que através de diálogos interceptados foi possível verificar que o requerente surge como integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Verifica-se ainda, que o acusado utiliza canal telefônico, juntamente com o acusado Adriano Barroso Cardoso, para distribuírem drogas ilícitas pela cidade de Abaetetuba em comunhão de esforços, a fim de garantir a venda do entorpecente, fls. 50v/51, demonstrando com isso a periculosidade do requerente, havendo justo receio de que, em liberdade, continue a prática de delitos da mesma natureza do ora imputado. Além disso, necessário se faz acautelar-se o meio social do representado, uma vez que se trata de crime extremamente grave, com consequências nefastas ao meio social, sendo, portanto, incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar, conforme disposto no art. 282, §6º, do CPP. O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face da gravidade do crime. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para justificar a prisão, mas há fatos concretos que denotam a ousadia da custodiado, haja vista que estaria traficando entorpecentes com unidade de desígnios e comunhão de esforços com outras pessoas em âmbito de organização criminosa. Ao contrário do que alega a defesa, os requisitos ensejadores da prisão cautelar ainda persistem e não há nos autos qualquer fato novo que os modifiquem, sendo suficientes para viabilizar a custódia cautelar. Isto posto, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311 e 312, do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado em favor do custodiado JOSENILDO DE SOUZA GONÇALVES, já devidamente qualificado, por entender que a prisão preventiva, ainda é necessário para garantia da ordem pública. (...)”

Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao acusado é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do paciente.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação.

Assim, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente e de seus comparsas, que utilizam-se de canais telefônicos para distribuição de drogas ilícitas pela cidade de Abaetetuba, para garantir a venda dos entorpecentes.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Como se observa, estão presentes a prova da materialidade, indícios de autoria e o embasamento da prisão preventiva na garantia da ordem pública, econômica e conveniência da instrução criminal.

Colaciono jurisprudência sobre o assunto,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-11-2020).

Dessa maneira, patente se mostra a legalidade na prisão cautelar do paciente, pautada em decisão fundamentada à luz do art. 312 do Código de Processo Penal a respaldar a medida extrema, evidenciando elementos concretos extraídos do fato ocorrido durante o cometimento do evento delituoso.

Outrossim, a alegação de que o paciente possui
predicativos pessoais favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, tendo em vista que a segregação da mesma se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto preventivo.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa, 09 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/02/2021